Tribunal: STF
Processo: HC 259547
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.721.841/SP (e-doc. 2, p. 592-597).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram absolvidos da imputação da prática do crime do art. 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura probatória).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para condenar os pacientes a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de tortura probatória (e-doc. 2, p. 155-172).



    4. Recurso especial interposto foi inadmitido, sendo protocolado agravo, direcionado ao STJ. O Ministro Relator não conheceu do agravo em recurso especial (e-doc. 2, p. 482-493), seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ausência de elementos probatórios para a manutenção da condenação dos pacientes. Afirma não terem sido realizados exame de corpo de delito. Afirma indevida a fixação de regime mais grave, aplicado somente com fundamento na gravidade abstrata do delito, bem como desproporcional a pena fixada.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição ou o redimensionamento da sanção, com o abrandamento do regime inicial, e a determinação da reintegração dos pacientes aos quadros da Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba/SP.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Sexta Turma, ao não conhecer do agravo regimental interposto pela defesa, mantendo inalterada a decisão do Ministro Relator, limitou-se a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a observância do Verbete nº 182 da Súmula do STJ. Confira-se a síntese do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ. 



    4. O princípio da dialeticidade recursal impõe a demonstração, concreta e específica, de que as razões do agravo em recurso especial se insurgiram diretamente contra os fundamentos do juízo denegatório do apelo nobre – o que não ocorreu na espécie, razão por que incide, novamente, o óbice do enunciado sumular n. 182 do STJ. 



    5. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do julgador quando constatada flagrante ilegalidade, não vislumbrada, de plano, na hipótese. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ".” (e-doc. 2, p. 592-593; grifos nossos).



    8. Sendo assim, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. De todo modo, ainda que assim não fosse, tendo sido assentada pelas instâncias ordinárias a materialidade e autoria delitivas, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator